Tribunal: CARF
Processo: 10510.002572/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ESTORNO DE CHEQUES DEPOSITADOS. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Os créditos bancários relativos a cheques depositados e, posteriormente, estornados devem ser excluídos das bases de cálculo do lançamento por omissão de receitas baseada em depósitos bancários de origem não comprovada.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO IRRETRATÁVEL. PREJUÍZO CONTÁBIL. DESCONSIDERAÇÃO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento em relação a pessoa jurídica optante pela apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com base no Lucro Presumido deve se pautar por tal regime ainda que apurado prejuízo na escrituração comercial da contribuinte.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a decisão que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IRREGULARIDADE. SANEAMENTO. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE FORMAL. NÃO RECONHECIMENTO.
Saneada, em sede de diligência, irregularidade formal contida no lançamento de ofício, com a reabertura do prazo para o pleno exercício do direito de defesa, não deve ser acolhida a nulidade formal, para refazimento do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos normativos que regem o contencioso administrativo.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002572/2009-73
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-005.501 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrentes
MUNDO DA CONSTRUÇÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
CRÉDITOS/DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ESTORNO
DE
CHEQUES
DEPOSITADOS. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Os créditos bancários relativos a cheques depositados e, posteriormente,
estornados devem ser excluídos das bases de cálculo do lançamento por
omissão de receitas baseada em depósitos bancários de origem não
comprovada.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO IRRETRATÁVEL. PREJUÍZO CONTÁBIL.
DESCONSIDERAÇÃO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento em relação a pessoa jurídica optante pela apuração do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica com base no Lucro Presumido deve se pautar por
tal regime ainda que apurado prejuízo na escrituração comercial da
contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a decisão
que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de alçada vigente
na data de sua apreciação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IRREGULARIDADE. SANEAMENTO.
GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE FORMAL. NÃO RECONHECIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002572/2009-73
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

Saneada, em sede de diligência, irregularidade formal contida no lançamento
de ofício, com a reabertura do prazo para o pleno exercício do direito de
defesa, não deve ser acolhida a nulidade formal, para refazimento do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de
nulidade do Recurso Voluntário e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para excluir das bases de cálculo do lançamento de ofício, os montantes de R$ 427,00, no mês de
março, e de R$ 320,00, no mês de abril, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos em relação ao
Acórdão no 15-24.051, de 9 de junho de 2010, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 1.937/1.952).
O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos do ano-calendário de 2005 (fls. 4/82).
Conforme descrição contida nos próprios Autos de Infração, os créditos
tributários foram constituídos de ofício, a partir da presunção legal de omissão de receitas
contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, posto que a Recorrente Mundo da Construção Ltda,
apesar de intimada com tal propósito, não teria comprovado a origem dos recursos creditados em
suas contas bancárias nos referidos períodos. Os valores foram constituídos segundo as regras
aplicáveis à sistemática de apuração do IRPJ com base no Lucro Presumido.
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

Cientificada do lançamento, a autuada apresentou a Impugnação de fls.
1.271/1.309, na qual sustentou:
(i)
preliminarmente, a nulidade dos autos de infração, por não atenderem
plenamente às exigências estabelecidas nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235, de 1972, na medida em que não teria sido deixado claro como a
autoridade fiscal chegou ao montante da omissão de receitas, qual a
legislação violada e as penalidades aplicáveis;
(ii)
ainda preliminarmente, a “quebra do sigilo bancário e fiscal (...) sem que
houvesse uma autorização judicial”, o que consistiria violação ao princípio
da intimidade e da vida privada protegido pelo art. 5o, inciso X, da
Constituição Federal; bem como a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, o qual além de ferir o citado dispositivo constitucional,
ofenderia diversos outros princípios constitucionais, a exemplo do da
legalidade e da razoabilidade;
(iii)
quanto ao mérito, que seria ilegítimo o lançamento “com base apenas em
extratos ou em depósitos bancários”, posto que “nem toda entrada
representa uma receita tributável”;
(iv)
além disso, que haveria uma série de lançamentos que se refeririam a
transferências entre contas bancárias de sua titularidade e a vendas de
mercadorias devidamente contabilizadas no Livro Diário e Razão, pelo
que não poderiam ser consideradas como omissão de receitas;
(v)
que desempenharia a atividade de representação comercial, de modo que
receberia valores em decorrência das vendas realizadas para clientes, os
quais seriam repassados para os fornecedores, deduzidos apenas da sua
comissão, de maneira que os recursos creditados em suas contas bancárias
não lhe pertenceriam;
(vi)
que, na escrituração apresentada à autoridade fiscal, teria sido apurado
prejuízo fiscal, o qual deveria ter sido considerado no lançamento, posto
que mais benéfico à autuada.
A Presidente da Turma Julgadora de primeira instancia determinou a realização de
diligência, a fim de que a autoridade administrativa averiguasse e se manifestasse a respeito das
alegações e documentos contidas na Impugnação, em relação a valores que deveriam ter sido
excluídos do lançamento fiscal.
A diligência resultou no Termo de fls. 1.1881/1.883, no qual são apontados
valores cuja origem teria sido comprovada pela Recorrente, que se manifestou em relação às
conclusões contidas no referido Termo, por meio do documento de fls. 1.891/1.899, apontando
valores que não teriam sido identificados pela autoridade responsável pela diligência, e
ratificando os termos da Impugnação já apresentada.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a preliminar de nulidade do
lançamento, por se considerar que, nos documentos de lançamento, estão perfeitamente descritas
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

todas as informações exigidas pela legislação fiscal, não se vislumbrado qualquer vício material
ou procedimental. Em relação às demais preliminares, relacionadas a supostas
inconstitucionalidades de dispositivos legais, apontou-se que a referida análise é de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo admitida no julgamento realizado no processo
administrativo fiscal.
Quanto ao mérito, rejeitou todos os argumentos contrários à tributação com base
na presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, por ser norma legal em plena
vigência. Foram excluídos do lançamento, além dos valores apontados na diligência fiscal,
alguns créditos que se tratavam de meras transferências entre contas de mesma titularidade,
conforme comprovação efetuada em sua manifestação posterior à diligência.
Por fim, rejeitou-se o pleito de consideração de prejuízo fiscal apurado em
escrituração contábil e fiscal, já que a Recorrente exerceu a opção, para o ano-calendário de
2005, pela tributação com base no Lucro Presumido. E, aplicou-se o resultado do julgamento aos
lançamentos reflexos.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE
Afasta-se a tese de nulidade do lançamento, quando lavrado por servidor competente e
em obediência aos princípios legais que o regem.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade de lei é prerrogativa reservada ao
Poder Judiciário, sendo vedada sua apreciação pela autoridade administrativa, em
respeito aos princípios da legalidade e da independência dos Poderes.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considero não formulado o pedido de perícia feito de forma genérica, em desacordo
com a legislação pertinente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituições financeiras, em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO. OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
A opção pela tributação com base no lucro presumido exercida regularmente é
definitiva em relação a todo o ano-calendário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido – CSLL
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento aos relativos A Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido, PIS e Cofins, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Com relação ao crédito exonerado, recorreu-se de ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme previsão contida no art. 34 do Decreto n°
70.235, de 1972, com alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 1997, e Portaria MF n° 3, de
2008.
Após a ciência do Acórdão, a autuada apresentou o Recurso Voluntário de fls.
1.961/1.999, no qual, em essência, são reiteradas as preliminares e as alegações de mérito
contidas na Impugnação, com comentários específicos em relação aos fundamentos constantes
da decisão recorrida.
Em 11 de fevereiro de 2021, os autos foram distribuídos, também por sorteio, a
este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso em análise, porém, o montante exonerado relativo ao pagamento de
tributo e encargos de multa importou em R$ 1.460.981,71 (um milhão, quatrocentos e sessenta
mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos, valor superior ao limite de R$
1.000.000,00 fixado pela Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008 (vigente à data de prolação
do Acórdão recorrido), mas inferior ao atual limite de R$ 2.500.000,00, estabelecido por meio da
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

Como, nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, tem-se que o crédito exonerado é inferior ao limite de alçada fixado pelo ato
ministerial, de modo que voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
2 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 03 de setembro de 2010 (fl. 1.959), e apresentou o seu Recurso, em 1o de outubro do mesmo
ano (fl. 1.960), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo sócio-administrador da pessoa jurídica.
As matérias objeto do Recurso estão contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2.2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
2.2.1 Da nulidade do lançamento
A Recorrente, desde a Impugnação, sustenta a nulidade do lançamento, devido ao
que considera vício formal insanável. Segundo defende, não teriam sido plenamente satisfeitas as
exigências estipuladas nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972. Em suas palavras,
A descrição do fato está demonstrada nos autos de infração, mas como foi que o agente
do fisco chegou ao montante da suposta omissão de receita não está em momento algum
demonstrada.
No auto de infração que foi recebido, através do Correio, pelo Defendente, não está
claramente descrito como foi que se chegou aos valores ali consignados como omissões
constam tão somente montantes, que por si só não podem caracterizar omissões.
A soma dos valores por trimestre não podem servir de prova de omissão de receita,
quanto mais omissão de receita presumida.
No processo administrativo fiscal, as hipóteses de nulidade estão prevista no art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

As alegações apresentadas pela Recorrente não se relacionam, nem de longe, com
a incompetência da autoridade responsável pelo lançamento, mas poderiam configurar preterição
ao seu direito de defesa, na medida em que, se desconhece como a autoridade fiscal chegou às
bases de cálculo utilizadas no lançamento, como pode a elas se opor?
Seria, ainda, possível se reconhecer a nulidade do lançamento por vício quanto
aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN (“verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”), ou, ainda,
quanto à observância dos requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (o art.11,
invocado pela Recorrente, refere-se a Notificação de Lançamento, o que não é o caso destes
autos):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O exame dos documentos juntados ao presente processo conduz à conclusão de
que há algum fundamento no protesto da autuada, mas que não é suficiente para invalidar o
lançamento.
Nos Autos de Infração, a autoridade fiscal responsável pelo lançamento descreve
como chegou às bases de cálculo adotadas na constituição do crédito tributário. Após narrar o
contraditório realizado em relação à origem dos créditos bancários observados nas contas de
titularidade da Recorrente, afirma:
Diante do exposto, lançamos como omissão de rendimentos os valores creditados em
contas-correntes, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
De fato, não foi apresentado à Recorrente um demonstrativo de quais seriam
precisamente estes créditos totalizados mensal ou trimestralmente no lançamento de ofício.
Apenas por meio do Anexo 1 (fls. 1.625/1.735), elaborado no curso da Diligência Fiscal
determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, é que os valores são identificados.
A rigor, porém, tal fato não implicaria um irreparável prejuízo ao direito de defesa
da Recorrente, na medida em que poderia, na sua Impugnação, apresentar a comprovação da
origem de todos os créditos em relação aos quais foi intimada, e não apenas àqueles que
compuseram as bases de cálculo adotadas no lançamento.
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

O relevante, contudo, é que o referido vício foi plenamente saneado, quando da
realização da diligência determinada pelos julgadores de primeira instância, na medida em que a
composição das referidas bases de cálculo são detalhadas no Anexo 1 (fls. 1.625/1.735) e foi
aberto à Recorrente novo prazo de trinta dias para se manifestar em relação ao citado
demonstrativo e aos outros elaborados na Diligência.
Ou seja, todas as formalidades que poderiam resultar da decretação da nulidade do
lançamento já foram observadas por parte da autoridade administrativa, no momento da
diligência fiscal.
Não há razão, deste modo, para se decretar, a esta altura, a nulidade por vício
formal do lançamento como pleiteado, o que apenas implicaria o seu refazimento, com a
observância da formalidade cumprida com a elaboração do multicitado Anexo 1.
Ao fim e ao cabo, foi respeitado plenamente o direito de defesa da Recorrente, de
modo que não se estaria diante de uma nulidade, com fulcro no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972, mas das hipóteses previstas no art. 60 da mesma Norma:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
É importante se destacar que as nulidades, no processo administrativo e,
especificamente, do processo administrativo tributário, são norteadas pelos princípios
informadores daqueles, dentre os quais o da instrumentalidade, da economia processual e do
formalismo moderado. Quanto às nulidades, cabe lembrar que se reconhece o denominado
Princípio do Prejuízo, assim explanado:
O processo, seja ele administrativo ou judicial, é um instrumento. Ou seja, como dito,
ele não encerra um fim em si próprio, servindo de instrumento para a realização das
Funções estatais.
Para fins de operacionalização de sua instrumentalidade, o processo se exterioriza por
intermédio de um procedimento, o qual, a seu turno, corresponde a uma sequência de
atos que devem ser praticados pelas partes até o seu deslinde, prevendo a lei a forma de
que devem se revestir tais atos.
Quando há um descompasso entre as disposições legais e o ato praticado no processo,
tem-se um caso de invalidade do aludido ato, desde que tal discrepância não seja tal que
não se possa reconhecer sequer sua existência.
Entretanto, é possível que, mesmo destoando do molde legal, o ato processual tenha
alcançado as finalidades a que se destinava, a ninguém aproveitando a sua anulação. 1
E, ainda, o Princípio da Convalidação:
Tendo em vista a tantas vezes mencionada natureza instrumental do processo, à qual se
adiciona o princípio da economia processual, por vezes o ordenamento jurídico, diante
de ato processual praticado em desconformidade com o arquétipo legal, opta por

1 ROCHA, Sérgio André. Processo administrativo fiscal: controle administrativo do lançamento tributário. 4. ed. Rio
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 250-251.
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

viabilizar a correção do vício que fulminava o ato, de forma que ele se encontre apto à
produção dos seus efeitos.
Considerando que os atos praticados pela Administração Pública no âmbito do processo
administrativo tratam-se de atos administrativos, pode-se utilizar a definição de MARIA
SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, para quem “convalidação ou saneamento é o ato
administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um ato ilegal, com efeitos
retroativos à data em que este foi praticado”. 2
No caso sob análise, deve-se, portanto, concordar-se com a decisão recorrida e
rejeitar a arguição de nulidade, inclusive em relação a supostas omissões quanto à legislação
violada e penalidades aplicadas, as quais não se verificam nos documentos de constituição do
crédito tributário, que explicitam perfeitamente tais informações.
2.2.2 Da nulidade por violação a princípios constitucionais
A Recorrente sustenta a inconstitucionalidade da quebra do seu sigilo bancário,
ante o disposto no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, e a nulidade do lançamento efetuado
com base nas informações ilicitamente obtidas.
A despeito da incompetência do CARF para reconhecer a inconstitucionalidade de
lei tributária, conforme consagrado na Súmula CARF no 2, a questão acerca da possibilidade de o
Fisco acessar os extratos bancários dos contribuintes, sem prévia autorização judicial, foi
definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário no 601.314/SP, resultando na Tese de Repercussão Geral (Tema 0225) assim
redigida:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Observa-se deste modo que foram validados tanto a possibilidade de a autoridade
fiscal obter diretamente junto às instituições financeiras as informações relativas à
movimentação bancária dos sujeitos passivo, quanto os efeitos retroativos da Lei no 10.174, de
2001, que também tratou desta possibilidade.
No caso dos autos, os extratos bancários da Recorrente relativos ao Banco do
Brasil, Banco do Estado de Sergipe, Banco Mercantil do Brasil e Bradesco foram fornecidos por
ela própria, em atendimento a Intimação da autoridade fiscal (fl. 495). Já os demais extratos
bancários das contas mantidas junto aos Bancos Mercantil do Brasil, Unibanco, Itaú, Bradesco,
Sudameris Brasil e Caixa Econômica Federal, foram obtidos pela autoridade fiscal no uso da
referida previsão legal, após o não atendimento a regular intimação para apresentá-los.
Não se observa qualquer vício no procedimento realizado.

2 ROCHA, Sérgio André. Processo administrativo fiscal: controle administrativo do lançamento tributário. 4. ed. Rio
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 251-252.
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

2.2.3 Da nulidade do lançamento com base no art. 43 da Lei no 9.430, de 1996
Em seu recurso, a Recorrente alega, ainda, a inconstitucionalidade do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, que violaria o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, e diversos outros
princípios constitucionais (tais como legalidade e razoabilidade).
Mais uma vez, além da previsão da Súmula CARF no 2, segundo a qual “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, a questão já
foi definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.649/RS, resultando na Tese de Repercussão Geral (Tema 842) assim
redigida: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Rejeita-se, deste modo, mais esta alegação, completando-se a análise de todas as
nulidades aventadas.
2.3 DO MÉRITO
Em relação ao mérito da autuação, argui a Recorrente que seria ilegítimo o
lançamento “com base apenas em extratos ou em depósitos bancários”, posto que “nem toda
entrada representa uma receita tributável”.
A autuação em apreciação foi realizada a partir da presunção legal de omissão de
receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada, conforme art. 42 da Lei no
9.430, de 1996:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Não há qualquer ilegitimidade no referido tipo de autuação, nem violação ao
conceito de renda previsto no art. 43 do CTN. Há uma expressa presunção legal, e a mera
distribuição do ônus probatório. Cabe à autoridade administrativa apenas provar o fato
presuntivo (existência de créditos/depósitos bancários), para se presumir o fato presumido
(omissão de receitas). Cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos referidos
créditos/depósitos, para lograr afastar a presunção legal.
O exame dos documentos constantes do processo revela que o procedimento
adotado pela autoridade fiscal se amoldou perfeitamente à norma de presunção.
A Recorrente foi intimada e reintimada a comprovar, por meio de documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações de créditos relacionadas nos
anexos aos respectivos Termos. Ausente a comprovação da origem dos referidos
créditos/depósitos bancários, os valores, acertadamente, foram considerados receitas omitidas
como previsto no caput do dispositivo legal em questão. Para afastar a presunção legal de
omissão de receita, cabia à Recorrente apresentar as provas da origem dos referidos créditos.
No Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que há dois créditos, nos
montantes de R$ 427,00 e R$ 320,00, que se refeririam a devolução de cheques por insuficiência
de fundos. A decisão de primeira instância rejeitou a exclusão dos referidos valores da autuação,
uma vez que os registros contábeis a eles relativos se referem a “lançamentos de débito em conta
de Ativo, tendo como contrapartida crédito em outra conta de Ativo, o que não é suficiente para
comprovar que tais valores foram oferecidos à tributação”.
O exame da cópia da fl. 476 do Livro Razão Analítico (fl. 1.917) mostra um
débito e dois créditos, em 16, 18 e 21 de março de 2005, no valor de R$ 427,00 em contas de
Ativo (1.1.1.01.0001 e 1.1.1.02.0011); além de dois débitos, no valor de R$ 320,00, em 12 e 20
de abril de 2005, nas mesmas contas. De fato, os referidos registros são insuficientes para
corroborar a alegação da Recorrente.
Contudo, a partir do extrato bancário de fl. 918, há prova cabal de que o referido
crédito no valor de R$ 427,00 se refere a depósito de cheque posteriormente estornado (em 18 e
21 de março de 2005, respectivamente). Em data anterior, 16 de março de 2005, já se registra
débito de mesmo valor, sob a descrição “DEBCHDEV”.
Quanto ao valor de R$ 320,00, no mesmo documento, há apenas débito na data de
20 de abril de 2005 sob a rubrica “EST DEP CH”, de modo que também se conclui que se refere
a estorno de cheque depositado (possivelmente, em 19 de abril de 2005, no montante global de
R$ 1.820,00).
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

Ou seja, as provas apresentadas são suficientes para justificar a origem dos
referidos créditos, que devem ser excluídos do lançamento. Ademais, não faz sentido a
afirmativa contida na decisão recorrida acerca do oferecimento dos valores à tributação. O cerne
da questão nos autos é a comprovação da origem dos valores creditados em contas de depósito
da Recorrente.
Quanto aos créditos, na conta do Bradesco, de R$ 365,00 e R$ 1.000,00, a
alegação da Recorrente é que se refeririam a vendas de mercadorias registradas contabilmente
em 04 de janeiro e 1o de julho de 2005, respectivamente; e o no valor de R$ 4.220,14, a
transferência entre conta de mesma titularidade, ocorrida em 14 de fevereiro de 2005.
No lançamento de ofício, não foi considerado crédito no valor de R$ 365,00 em
14 de janeiro de 2005, conforme fl. 1.623. Há registro em tal valor em 04 de janeiro de 2005. O
documento apontado pela Recorrente (fl. 1.909), por outro lado, refere-se a débito em 14 de
janeiro de 2005, em conta do Banco Bradesco.
Quanto ao valor de R$ 4.220,14, há registro a crédito de conta de Ativo
(1.1.1.01.0001), conforme fl. 1.911. Nenhuma comprovação, contudo, que o referido valor teria
sido debitado em outra conta de titularidade da Recorrente.
Por fim, quanto ao valor de R$ 1.000,00, há registro a débito de conta de Ativo
(1.1.1.01.0001), sem qualquer comprovação de que a origem dos recursos se refeririam a receita
de venda submetida à tributação.
Deve, portanto, ser mantida a tributação em relação aos referidos valores, com a
exclusão, apenas, dos montantes de R$ 427,00, no mês de março, e R$ 320,00, no mês de abril.
2.4 DO REGIME DE APURAÇÃO DO IRPJ
Nos termos do art. 1o da Lei no 9.430, de 1996:
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
A regra geral de apuração fixada na legislação leva em conta o Lucro Real do
contribuinte, apurado em períodos trimestrais. Por sua opção, entretanto, poderá:
a) apurar o lucro real em períodos anuais, com recolhimentos mensais por
estimativa (art. 2o da Lei no 9.430, de 1996);
b) apurar o lucro presumido em períodos trimestrais (art. 26 da Lei no 9.430, de
1996)
Incorrendo em alguma das hipóteses previstas no art. 47 da Lei no 8.981, de 1995,
ainda, a apuração se dará com base no Lucro Arbitrado.
A Recorrente optou, no ano-calendário de 2005, pela apuração do IRPJ a partir do
Lucro Presumido, conforme se confirma na declaração de fl. 493.
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002572/2009-73

Deste modo, não há qualquer fundamento na sua pretensão de que, devido ao fato
de que possui escrituração comercial, “a fiscalização deve apurar o imposto da maneira mais
favorável ao contribuinte”, de maneira que deveria considerar o prejuízo apurado em sua
escrituração.
Tendo a Recorrente optado pelo Lucro Presumido, não poderia, jamais, a
autoridade fiscal, desprezar tal opção e utilizar a escrituração da Recorrente para apurar os
tributos segundo as regras do Lucro Real (a menos que a opção pelo Lucro Presumido fosse
indevida, e a Recorrente fosse obrigada à apuração com base no Lucro Real) ou do Lucro
Arbitrado (ausentes quaisquer das hipóteses que tornam tal regime obrigatório).
Acertada, portanto, a decisão recorrida, quanto a tal tópico.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício; e, quanto ao
Recurso Voluntário, por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por DAR
PROVIMENTO PARCIAL, para excluir das bases de cálculo do lançamento de ofício, os
montantes de R$ 427,00, no mês de março, e de R$ 320,00, no mês de abril.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital